Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-94.2024.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-94.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO - CPF: 042.432.581-04 (EMBARGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar índices de correção monetária e juros aplicáveis à indenização por dano moral. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à presunção de legitimidade das faturas, cerceamento de defesa, validade do TOI e das normas da ANEEL, dano moral à pessoa jurídica e exercício regular de direito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar (i) a presunção de legitimidade dos atos da concessionária; (ii) a necessidade de prova pericial técnica; (iii) a observância das normas da ANEEL e a validade do TOI; (iv) a configuração do dano moral in re ipsa à pessoa jurídica; e (v) o alegado exercício regular de direito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, concluindo pela irregularidade do procedimento de recuperação de consumo, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos diante das falhas apuradas.

4. O julgamento antecipado da lide foi considerado adequado, uma vez que a prova documental era suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo cerceamento de defesa.

5. A validade do TOI foi afastada pela ausência de contraditório e ampla defesa, bem como pela assinatura colhida de pessoa estranha ao fato, o que comprometeu a higidez do procedimento.

6. O dano moral restou configurado diante do protesto indevido de título, mesmo após determinação judicial de abstenção, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. A tese de exercício regular de direito foi implicitamente rejeitada, em razão das irregularidades do procedimento e da cobrança indevida.

8. O prequestionamento encontra-se atendido, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das matérias pertinentes ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.798.492/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.03.2021; AREsp 2.810.673/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto: (i) à presunção de legitimidade das faturas de energia elétrica; (ii) ao cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (iii) à validade do TOI e dos procedimentos administrativos regulados pela ANEEL; (iv) à configuração de dano moral à pessoa jurídica; e (v) ao exercício regular de direito.

Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos legais, argumentando que a pretensão da embargante é meramente rediscutir o mérito da causa, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé, considerando o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados formalmente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado. Passo a analisar cada uma das alegações.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar o argumento de que as faturas de energia elétrica gozam de presunção de legitimidade, sendo ônus do consumidor comprovar eventual irregularidade.

Não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à validade da cobrança de recuperação de consumo, concluindo que, embora os atos da concessionária de serviço público possam gozar de presunção relativa de legitimidade, tal presunção foi afastada no caso concreto diante das irregularidades verificadas no procedimento administrativo.

Como bem destacado no acórdão (Num. 313074898 - Pág. 3), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária" (REsp n. 1.605.703/SP).

Assim, ainda que se reconheça a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, esta foi devidamente afastada pela constatação de vícios no procedimento que resultou na cobrança questionada.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a questão da imprescindibilidade da prova pericial técnica para o deslinde da controvérsia.

O acórdão, contudo, analisou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo que o julgamento antecipado da lide foi adequado diante da suficiência da prova documental para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ademais, como destacado no acórdão, a própria embargante, em sua contestação, "mencionou genericamente o interesse na produção de provas, sem contudo especificar de forma clara e objetiva quais provas pretendia produzir e qual a sua relevância para o deslinde da causa", Num. 313074898 - Pág. 1.

Ressalte-se, ainda, que o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo recaía sobre a concessionária, que deveria ter produzido prova técnica suficiente para demonstrar a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica no momento da inspeção, observando o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar expressamente as normas setoriais aplicáveis, especialmente a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, bem como os arts. 31, IV, da Lei 8.987/95 e arts. 2o e 3o da Lei 9.427/96.

O acórdão, contudo, analisou detidamente a questão da validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, concluindo que este não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade do TOI e da consequente recuperação de consumo.

Como destacado no acórdão, "o procedimento adotado pela concessionária não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais para a validade do TOI e da consequente recuperação de consumo", sendo que "a inspeção foi realizada em 10/08/2023, às 17h26min, tendo sido colhida a assinatura de um senhor chamado Ariudo Alencar da Silva, que, segundo o autor, não era empregado da fazenda onde realizada a inspeção, mas sim operador de máquinas de outra propriedade sua, que estava apenas de passagem pelo local".

O acórdão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a insuficiência do TOI elaborado unilateralmente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, independentemente das normas setoriais invocadas pela embargante, Num. 313074898 - Pág. 3.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante alega que o acórdão presumiu o abalo à honra objetiva sem enfrentar os argumentos de que não houve comprovação de repercussão negativa concreta na imagem da empresa, conforme exige a Súmula 227 do STJ.

O acórdão, contudo, analisou expressamente a questão da configuração do dano moral, destacando que "restou demonstrado nos autos que a apelante, além de realizar cobrança indevida de valores exorbitantes, promoveu o protesto do título da cobrança objeto dos autos, conforme demonstrado no ID Num 296560884 - Pág. 1, mesmo após a concessão de tutela de urgência que determinava expressamente a abstenção de tal conduta", Num. 313074898 - Pág. 6.

Ademais, o acórdão fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (AREsp n. 2.810.673/SP).

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

A embargante alega que o acórdão não enfrentou os dispositivos do Código Civil que amparam a conduta da concessionária como exercício regular de direito (arts. 188, I, 927 e 884 do CC).

O acórdão, contudo, analisou detidamente a conduta da concessionária, concluindo pela sua ilicitude diante das irregularidades verificadas no procedimento administrativo que resultou na cobrança questionada.

Como destacado no acórdão, o procedimento adotado pela concessionária não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, o cálculo apresentado considerou o uso ininterrupto dos equipamentos (24 horas diárias durante 30 dias), o que se mostrou desarrazoado e incompatível com o perfil de consumo da unidade consumidora, e houve protesto do título mesmo após a concessão de tutela de urgência que determinava expressamente a abstenção de tal conduta.

Diante dessas circunstâncias, o acórdão afastou implicitamente a tese de exercício regular de direito, reconhecendo a ilicitude da conduta da concessionária.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, considero-o atendido pela fundamentação exposta, tendo sido analisadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com menção expressa ou implícita aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante.

Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido decidida" (AgInt no AREsp 1.798.492/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Considerando que os embargos não se revelaram manifestamente protelatórios, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025